Tribunal: STF
Processo: ARE 997622
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAIS CIVIS DO DF. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A União tem legitimidade para integrar o polo passivo de demanda a qual envolva o regime jurídico ou a remuneração dos policiais civis do Distrito Federal, o que acarreta a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. 



    II – Essa orientação vem sendo aplicada pelo STF aos casos que discutem a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias pago aos policiais civis do Distrito Federal.



    III – O acolhimento do pleito recursal demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável em recurso extraordinário, assim como incide o óbice previsto na Súmula 279/STF.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.